Tribunal: TJBA
Processo: 0506019-45.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506019-45.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ALBERAZ PEREIRA PITOMBO

Advogado(s)
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PRESENÇA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. PLANO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - PLANSERV -
ENTIDADE DE AUTOGESTÃO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ.

POSTULANTE
PORTADOR DE SINTOMAS OBSTRUTIVOS, RESÍDUO ELEVADO E PRÓSTATA COM SUSPEITA DE ESTENOSE URETRAL
. EXAME MÉDICO DE URETROCISTOGRAFIA.
RECOMENDAÇÃO MÉDICA. EXIGIBILIDADE. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE TUTELADO. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. GARANTIA À SAÚDE
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR INESTIMÁVEL.
MINORAÇÃO
IN
EXIGÍVEL.

PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
OBSERVÂNCIA.

QUANTIA DE R$ 5.000,00 SUPORTÁVEL POR OFENSOR E TAMBÉM SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DA PESSOA OFENDIDA SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421. INCIDÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0506019-45.2016
.8.05.0080,
da comarca de
FEIRA DE SANTANA/BA,
sendo

apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado,
JOS
É
ALBERAZ PEREIRA PITOMBO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR
PROVIMENTO,
EM PARTE,
ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça

A3